Tribunal: TJMT
Processo: 1023193-78.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023193-78.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Prazo, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), HIDROXANIA ALVES FERNANDES - CPF: 360.540.381-68 (AGRAVANTE), PAULO DE TARSO RODRIGUES - CPF: 017.660.098-16 (AGRAVADO), DENICE GODOI RODRIGUES - CPF: 460.155.151-04 (AGRAVADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS FERRARI - CPF: 002.806.738-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GHILSENIR RAMALHO CORREA FERRARI - CPF: 230.150.121-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL – PATRONO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE – ALEGAÇÃO DE QUE OS EFEITOS COLATERAIS DA DOENÇA TERIAM IMPOSSILITADO DE PRATICAR DETERMINADO ATO PROCESSUAL – AUSENCIA DE PROVA DO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser indeferido o pedido de restituição de prazo processual, quando não há prova mínima do alegado “esquecimento” ou de qualquer outra “justa causa” para a falta de prática de atos processuais posteriores à audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 223, §1o, do CPC, restringindo-se à defesa retórica de que a ré/executada/agravante “não pode ser prejudicada” pela moléstia que acometeu sua advogada à época.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HIDROXÂNIA ALVES FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos Materiais e Morais”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 1020116-45.2016.8.11.0041), proposto contra a agravante e outros por PAULO DE TARSO RODRIGUES e DENICE GODOI RODRIGUES, indeferiu pedido de suspensão da tramitação do feito, “impedindo a reintegração de posse”, e de restituição dos prazos para apresentação de alegações finais e interposição de Recurso de Apelação Cível, formulados pela executada/agravante ao fundamento de que sua advogada fora acometida COVID-19 sete dias antes da audiência de instrução e julgamento e, portanto, “esqueceu-se completamente do aspecto processual da sua causa”; o MM. Juiz pontuou que a demonstração da infecção viral não implica, por si só, presunção de que “os efeitos colaterais da doença teriam ocasionado o ‘completo esquecimento do aspecto processual da causa’ que patrocinava”, inclusive porque “não há um único atestado médico nesse sentido” (cf. Id. no 103116409 dos autos de origem).

A executada/agravante insiste na necessidade de restituição dos prazos repetindo que, se “o advogado foi acometido de doença que lhe impediu de praticar determinado ato processual, é evidente que o seu respectivo constituinte não pode ser prejudicado”, e que seus direitos “foram supridos por uma justa causa, ou seja, seu único defensor, fora acometido de doença grave e que impossibilitou de praticar todos os atos no devido processo legal” (sic – cf. Id. no 150218185 - Pág. 7/13)

Pede, sob esse fundamento, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, “seja restituído o prazo para realização do ato processual em debate”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 155282159 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. no
167757153

admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
168288655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Primeiro porque chama atenção o fato de que a r. causídica que patrocinava a causa substabeleceu os poderes que lhes foram outorgados em 26/09/2022 (id. 96168517) e não foi ela quem subscreveu o pedido de devolução de prazo, sobretudo considerando que os motivos que supostamente ensejaram a impossibilidade de praticar os atos processuais pertinentes, são de cunho estritamente pessoal.

De outra sorte, ainda que se reconheça a legitimidade do novo advogado constituído nos autos para formular o pedido, o documento por ele juntado, notadamente o exame que comprova ter a r causídica testado positivo para o vírus, por si só não é motivo suficiente para corroborar com as alegações de que os efeitos colaterais da doença teriam ocasionado o “completo esquecimento do aspecto processual da causa que patrocinava”.

Ora, não há um único atestado médico nesse sentido ou qualquer outro indício de que tanto no período que antecedeu a data da realização da audiência de instrução (14/06/2022) até a data do protocolo do substabelecimento (26/09/2022) a d. advogada estivera acometida por tais sequelas (“esquecimento”) que a impediram de até mesmo substabelecer” (grifos e destaques no original).

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

No tocante à tese da agravante de ser cabível a restituição do prazo em razão de seu advogado ter sido acometido “de doença que lhe impediu de praticar determinado ato processual”, e que seus direitos “foram supridos por uma justa causa, ou seja, seu único defensor, fora acometido de doença grave”, registre-se que, os documentos médicos apresentados, consistentes exclusivamente no laudo de exame com resultado positivo para infecção e prescrição de medicamentos, nada dizem sobre essa grave sequela neurológica, apontada pela agravante.

Em razões praticamente ininteligíveis, a insurgência recursal, porém, passa ao largo do ponto nevrálgico da celeuma, que é a falta de prova mínima desse alegado “esquecimento” ou de qualquer outra “justa causa” para a falta de prática de atos processuais posteriores à audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 223, §1o, do CPC, restringindo-se à defesa retórica de que a ré/executada/agravante “não pode ser prejudicada” pela moléstia que acometeu sua advogada à época.

Ademais, conforme bem apontado pelo Juízo “
não há um único atestado médico nesse sentido ou qualquer outro indício de que tanto no período que antecedeu a data da realização da audiência de instrução (14/06/2022) até a data do protocolo do substabelecimento (26/09/2022) a d. advogada estivera acometida por tais sequelas (“esquecimento”) que a impediram de até mesmo substabelecer”

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pela agravante

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023